Tribunal: TJDFT
Processo: 0709538-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709538-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: LUCAS SILVA DE ALMEIDA D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A contra a decisão que determinou a emenda à inicial da ação de execução, processo n. 0741996-93.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor de LUCAS SILVA DE ALMEIDA. 2. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, antes da interposição do presente recurso, o agravante apresentou emenda na forma determinada, que foi recebida pelo Juízo de origem, o que ensejou o início do processamento da execução (ID 150933613). 3. Além disso, observa-se que a decisão agravada foi proferida em 31.01.2023, e o agravo de instrumento foi interposto em 16.03.2023. 4. Diante de todas essas considerações, fica a parte agravante intimada para ciência e manifestação, especialmente quanto aos requisitos de admissibilidade do recurso, na forma do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para decisão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator